Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-37.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.PRAZO DE TOLERÂNCIA CONTADO EM DIAS ÚTEIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR.

I. Quanto à validade da cláusula em contrato de compra e venda de unidade imobiliária que estipula prazo de tolerância em dias úteis, a eg. 8a Turma Cível fixou entendimento no sentido de que não há abusividade no período de tolerância de 180 dias úteis para entrega de bem, se previamente ajustado em contrato, não causando desvantagem exagerada ao consumidor. Precedentes.

II. Recurso de Apelação conhecido e não provido.